Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFIGURADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, descrito na peça acusatória, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o reconhecimento dos réus e do auto de apresentação e apreensão, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que os réus subtraíram o celular da vítima mediante emprego de arma branca, qual seja, canivete, sendo o apetrecho apreendido pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos agentes.
V - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base.
VI - A utilização de arma branca (canivete) ficou comprovada nos autos pela firme palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos policiais, bem como pelo auto de apresentação e apreensão do artefato.
VII - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância. Na hipótese, um dos réus ameaçou a vítima, utilizando um canivete, subtraindo-lhe os bens, enquanto ao comparsa coube o apoio para a garantia da consumação do fato, ficando ao seu lado e, posteriormente, empreendido fuga na posse do bem capturado.
VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
IX - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca.
X - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
XI - Recursos conhecidos e desprovidos.